Tribunal: STJ
Processo: 0201445-97.2023.8.06.0300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083947 - CE
(2025/0363105-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARIA ANGERLUCIA DE MARIA
ADVOGADO
: DAVI PORTELA MUNIZ - CE032573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial.
2. A condenada pelos crimes de estupro de vulnerável e abandono de
incapaz interpôs recurso especial para pedir a absolvição por
insuficiência de provas. O reclamo foi inadmitido na origem, ante a
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. Discute-se se as razões do agravo em recurso especial atacaram, de
forma específica, os fundamentos da decisão que negou seguimento ao
recurso especial.
4. Deve ser mantido o pronunciamento da Presidência desta Corte, pois
a a gravante limitou-se a afirmar, de forma vaga, que a pretensão não é
de reexame de provas, embora suas alegações revelem tentativa de
rediscutir o conjunto probatório. Ademais, as razões deduzidas não
evidenciam que o caso concreto se afastaria do entendimento
jurisprudencial desta Corte sobre a relevância da palavra da vítima em
crimes sexuais que não deixam vestígios.
5. A deficiência de fundamentação viola o princípio da dialeticidade
recursal e atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55902342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c189b8d0-530d-4f78-9a5d-ce901f03fdc9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c189b8d0-530d-4f78-9a5d-ce901f03fdc9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083947 - CE
(2025/0363105-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARIA ANGERLUCIA DE MARIA
ADVOGADO
: DAVI PORTELA MUNIZ - CE032573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial.
2. A condenada pelos crimes de estupro de vulnerável e abandono de
incapaz interpôs recurso especial para pedir a absolvição por
insuficiência de provas. O reclamo foi inadmitido na origem, ante a
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. Discute-se se as razões do agravo em recurso especial atacaram, de
forma específica, os fundamentos da decisão que negou seguimento ao
recurso especial.
4. Deve ser mantido o pronunciamento da Presidência desta Corte, pois
a a gravante limitou-se a afirmar, de forma vaga, que a pretensão não é
de reexame de provas, embora suas alegações revelem tentativa de
rediscutir o conjunto probatório. Ademais, as razões deduzidas não
evidenciam que o caso concreto se afastaria do entendimento
jurisprudencial desta Corte sobre a relevância da palavra da vítima em
crimes sexuais que não deixam vestígios.
5. A deficiência de fundamentação viola o princípio da dialeticidade
recursal e atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55902734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: f8e23186-bf6c-487f-a0af-dcd34ace93a6

RELATÓRIO
agrava da decisão monocrática
MARIA ANGERLUCIA DE MARIA
proferida pelo Ministro Presidente deste Superior Tribunal no
AREsp n. 3.083.947/CE.
Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática dos crimes
previstos nos arts. 133, 217-A
o
II, 217-A,
o
II, e 218-A do
c/c art. 14,
c/c art. 226,
Código Penal,
o
o da
O Tribunal de origem fixou sua
c/c
art. 2
Lei no 14.344/2022.
pena em 12 anos de reclusão e 7 meses e 6 dias de detenção.
A defesa interpôs recurso especial para apontar a violação dos arts. 386
do Código de Processo Penal e 59, 71 e 168 do Código Penal. O recurso não foi
admitido na origem, ante a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. Contra essa
decisão, sobreveio agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido ao
entendimento de que a parte deixou de refutar os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
Neste regimental, a defesa sustenta, em síntese, que observou a
dialeticidade recursal ao assinalar que o pedido de absolvição não demanda
reexame de provas, uma vez que a condenação foi baseada exclusivamente em
depoimentos das supostas vítimas, os quais considera contraditórios, em
contraposição a laudo pericial que não atestou vestígios de crime sexual.
Requer o conhecimento do agravo e do recurso especial, com apreciação
do mérito pelo órgão colegiado.
VOTO
Sem razão a insurgente.
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, manteve a condenação da ré
com fundamento em conjunto probatório constituído pelos depoimentos judiciais
das vítimas, considerados coerentes entre si quanto aos fatos centrais, pelo
relato de uma das ofendidas de que a denunciada tinha ciência da situação
relacionada a outra vítima, bem como pelos depoimentos das testemunhas
arroladas pela acusação, que confirmaram em juízo as versões apresentadas.
Documento eletrônico VDA55902734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: f8e23186-bf6c-487f-a0af-dcd34ace93a6

O acórdão recorrido ressaltou que, no tocante ao abandono de incapaz,
as provas orais foram corroboradas por circunstâncias objetivas apuradas no
processo, notadamente o estado de vulnerabilidade em que as menores foram
encontradas e a ausência de condições mínimas de assistência no local. Ademais,
registrou que, em crimes sexuais, a ausência de vestígios no laudo não invalida,
por si só, a palavra da vítima. No caso, o exame apenas teria sido inconclusivo.
A defesa interpôs recurso especial para pedir a absolvição da agravante,
por entender que
e estão
as declarações das vítimas são vagas e contraditórias
em descompasso com os laudos periciais. Afirmou a ausência de demonstração de
que a denunciada tivesse concorrido para os fatos.
O Tribunal de origem inadmitiu o reclamo, ante a incidência das
.
Súmula n. 7 e 83 do STJ
No agravo em recurso especial (AREsp), a defesa apenas afirmou que
não pretende reexame probatório. A peça não foi conhecida, com fundamento na
Súmula n. 182 do STJ.
Mantenho a decisão agravada e todos os seus termos.
Em relação à Súmula n. 7 do STJ, as razões do AREsp são deficientes,
pois indicam, genericamente, que a pretensão não é reexame probatório, mas o
desenvolvimento argumentativo faz justamente o contrário: insiste em que os
depoimentos são incongruentes, frágeis, que o laudo pericial contraria a versão das
vítimas, que a ré nunca soube dos fatos, que não houve prova da omissão, que não
houve conjunção carnal nem ato libidinoso comprovado. Tudo isso exige substituir
o exame do caderno fático-probatório por outro, o que é o núcleo do óbice sumular.
Para contrapor adequadamente o fundamento de inadmissibilidade do
recurso especial, era preciso demonstrar, a partir das premissas fáticas fixadas no
acórdão, um erro estritamente jurídico na interpretação da prova, sem pedir nova
avaliação de sua credibilidade, sua coerência ou sua suficiência. O agravante não
fez isso.
Quanto à Súmula n. 83 do STJ, a defesa argumenta apenas que a palavra
da vítima não basta, que há risco de falsas memórias e que o laudo pericial não
apontou vestígios. Isso não demonstra que o caso concreto se afastaria do
Documento eletrônico VDA55902734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: f8e23186-bf6c-487f-a0af-dcd34ace93a6

entendimento jurisprudencial desta Corte sobre a relevância da palavra da vítima
em crimes sexuais que não deixam vestígios.
Assim, como bem salientou a Presidência desta Corte, as razões do
AREsp revelam-se deficientes e não enfrentam os fundamentos da decisão
recorrida, o que, por analogia, atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ
e inviabiliza o conhecimento do reclamo.
Com efeito: "nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que 'não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida' " (fl. 526).
Ressalte-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da
" (fl. 527).
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: f8e23186-bf6c-487f-a0af-dcd34ace93a6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0363105-0
AREsp 3.083.947 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00112182020238060117 00123493020238060117 02014459720238060300
082023000666706 112182020238060117
11218202023806011700123493020238060117 123493020238060117
2014459720238060300 2042142023 82023000666706
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M A DE M
ADVOGADO
: DAVI PORTELA MUNIZ - CE032573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIA ANGERLUCIA DE MARIA
ADVOGADO
: DAVI PORTELA MUNIZ - CE032573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054904=58490240=@
2025/0363105-0 - AREsp 3083947 Petição : 2025/0116831-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:00
Código de Controle do Documento: 8ABF53DA-741D-4010-8CD3-CE3884ADA3C1